Tribunal: TJDFT
Processo: 0700826-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROCESSO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. FALTA GRAVE PRATICADA NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES ANTES DO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Requereu o réu seu livramento condicional sob a alegação de que a falta grave constante em seu desfavor não impede a concessão do benefício. Sem razão, a nova regência processual penal exige um período depurador, no que se refere a "a falta grave" de 12 (doze) meses, conforme disposições do item III, do artigo 85, do Código Penal, na sua nova redação trazida pela Lei 13.964/19. A falta grave data de 24.01.19 e requerimento é de 09.09.19.

2. Negado provimento.